Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ELIZABETE DE OLIVEIRA CAMPOS DA MOTA, em face de ato supostamente praticado pela Exma. Senhora SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de obter o fornecimento do medicamento OPDIVO, de forma contínua, para tratamento de um carcinoma renal. A impetrante esclarece, em síntese, que o referido medicamento é imprescindível para o tratamento de sua saúde, considerando a ineficácia de outros fármacos já utilizados. Alega que em 09/11/2022, por meio de tomografia computadorizada, foi constatado o aumento de 30% das lesões nodulares parenquimatosas do pulmão, necessitando, com urgência, do referido medicamento. Além disso, sustenta que o fármaco não está disponível na rede pública, sendo que a sua condição financeira não lhe permite adquiri-lo por conta própria, isso porque o custo é de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês. Requer, nesse rumo, o deferimento da medida liminar postulada, para o fim de que seja a ilustre Autoridade aqui averbada de coatora, compelida a fornecer, no prazo de 48 horas, o medicamento pleiteado, sob pena de multa diária e, em definitivo, a concessão da ordem impetrada. Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente writ foi ajuizado no curso do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Consoante consta dos documentos juntados aos autos, o diagnóstico da doença ocorreu em 2020, isto é, a partir do momento em a impetrante iniciou o tratamento. Conforme relatório médico datado de 18/02/2022, foram constatadas “múltiplas nodulações parequimatosas pulmonares, acometendo todos os segmentos pulmonares bilaterais, (...) configurando lesões secundárias de processo neoplásico primário de sítio conhecido, configurando ainda progressão da doença” (ID 42473663). Em junho de 2022, após novos exames, observou-se “um aumento em cerca de 20% das lesões nodulares” em relação ao exame anterior (ID 42473664). No relatório mais recente, datado de 26/11/2022, o Dr. Miguel Jefferson L. Ferreira, da Clínica “OncoNor”, localizada na cidade de Paracatu/MG, reitera a conclusão dos estudos anteriores e prescreve à paciente o medicamento “Nivolumabe 240 mg”, com base em estudos que, a seu ver, concluem por um “aumento significativo da sobrevida”. Esclarece aquele profissional, ainda, “que não está padronizada essa medicação no sistema único de saúde brasileiro e que não tem outra droga com eficácia para esse cenário disponível” (ID 42473665). Como é cediço, é incontroverso que a Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, através de “uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” (artigos 6o, 196, 197 e 198 da CF). No caso posto para julgamento, o medicamento prescrito pelo profissional de saúde é autorizado pela Anvisa, conforme documento acostado aos autos (ID 42473667). Contudo, de acordo com o mesmo documento e com o próprio médico, o remédio em questão não se encontra incorporado à relação disponibilizada pelo SUS. Cuidando de situação assemelhada, o c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ)". Desse modo, independentemente da análise acerca da presença dos aludidos requisitos, trata-se de medicamento de alto custo, sendo imprescindível, por isso, a prévia manifestação do Distrito Federal a respeito. Sobre o tema, aliás, é importante ressaltar que, não obstante e legitimidade passiva de quaisquer dos Entes federados em pleitos dessa natureza, existe repercussão financeira passível inclusive de ressarcimento, o que reforça a necessidade de prévia manifestação da parte que recair a responsabilidade de arcar com os custos. A propósito do assunto, o e. STF já sedimentou a sua jurisprudência, assim proclamando: Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178/SE). Por outro lado, apesar de o Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, prever como hipótese de atuação em plantão judicial pedido de liminar em mandado de segurança (art. 3o, II), condiciona eventual concessão da medida ao perecimento do direito. Quanto ao ponto, não se ignora o estado de saúde da paciente e a necessidade de agilidade no tratamento. No entanto, não se trata de caso de excepcional urgência, a afastar inclusive a análise do pedido liminar pelo d. juízo natural. Com efeito, o pedido permanece pendente de análise, considerando a prévia determinação do d. Juiz do conhecimento quanto à necessidade de emenda à petição inicial, circunstância que implicou, inclusive, a redistribuição do feito (ID 42473672). Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de liminar, determinando, contudo, que mesmo durante o período de recesso forense, seja o DISTRITO FEDERAL intimado para que se pronuncie, se assim lhe aprouver, em até 72 (setenta e duas) horas, a respeito do pedido de liminar. Feito isso, encaminhem-se os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 42474513), observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 10h49. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)